Tribunal: STF
Processo: MS 21216
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-05
Data de publicação: 1990-12-05

Ementa:
- Mandado de Segurança contra  ato  omissivo  do  Presidente

do  Supremo  Tribunal,  em  virtude  do  qual  ficaram  privados   os

Impetrantes,  funcionários da Secretaria da  Corte,  do  reajuste  de

84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer da aplicação da  Lei n.
7.830, de 28-9-89.
         Revogada esta pela Medida  Provisoria  n.  154,  de  16-3-90

(convertida na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem consumados os

fatos idoneos a  aquisição  do  direito  ao  reajuste  previsto  para

1.-4-91, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no  art.

5., XXXVI, da Constituição.
         Pedido indeferido, por maioria.